Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704477-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LORRANY MAYARA FERREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, mantenha a autora, ora agravada, vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato até o julgamento definitivo da demanda. A agravante afirma que os papéis da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios têm focos diversos, conforme determinado em legislação específica. Alega ser possível a exclusão da administradora de benefícios quando obedecidos alguns requisitos, quais sejam: 1) for possível delimitar o âmbito de atuação, assim como a responsabilidade exclusiva, de cada um dos integrantes da cadeia de prestação de serviços; e 2) a exclusão não prejudicar o consumidor. Argumenta que os pleitos de autorização de procedimentos médicos devem ser atendidos exclusivamente pela operadora de plano de saúde e não pela administradora de benefícios, cuja atuação é estritamente administrativa. Defende que a sua exclusão do polo passivo da demanda não resultará em prejuízo para a agravada. Assegura que não foi a responsável pela rescisão unilateral do contrato realizada pela operadora de plano de saúde e, por esta razão, não pode cumprir a obrigação de fazer estabelecida. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para a agravada. Avalia que não houve determinação de prazo para o cumprimento da obrigação. Acrescenta que a multa fixada é elevada e não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer que seja acolhida a preliminar de sua ilegitimidade passiva. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 55629910 e 55628907). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos relacionados à sua ilegitimidade passiva e à ausência de determinação de prazo para o cumprimento da obrigação, posto que não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. O prazo transcorreu sem manifestação da agravante. Brevemente relatado, decido. Registro, inicialmente, que os argumentos relacionados à ilegitimidade passiva da agravante e à ausência de determinação de prazo para o cumprimento da obrigação não serão conhecidos, posto que não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) requisitos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Extrai-se dos autos que a ação foi proposta pela agravada em razão da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo ocorrida no curso do tratamento médico de suas enfermidades. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante mantenha a vigência do plano de saúde em relação à agravada, nos moldes contratados, sob pena de multa. A análise perfunctória dos autos revela que a decisão deve ser mantida porquanto presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. A probabilidade do direito da agravada está demonstrada. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082, firmou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é exatamente a hipótese dos autos, uma vez que a agravada possui diagnóstico de doença de Bahçet, com acometimento grave neurológico oftalmológico e uveíte posterior persistente, com risco de perda total e irreversível da visão, conforme relatórios médicos acostados nos autos.[1] A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo mediante prévia notificação do usuário, embora seja válida, não pode ser efetivada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário. O perigo de dano também ficou evidenciado, o que impõe a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma e mais vantajosa do que o recebimento da obrigação requerida em Juízo. As astreintes são proporcionais às peculiaridades do caso, motivo pelo qual a quantia fixada deve ser mantida. O valor arbitrado, de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se mostra excessivo ou vantajoso para a agravada. Ao contrário, apresenta-se razoável, em especial ao se considerar o porte da agravante, bem como as condições de saúde apresentadas pela agravada. Considerados os limites do julgamento deste agravo de instrumento, não existem elementos de prova que ensejam o afastamento da cominação imposta, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a multa possa ser eventualmente afastada. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 181191241, 181191242, 181191243 e 181193847 dos autos originários